Tribunal: TJDFT
Processo: 0700893-65.2025.8.07.0013
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa: Direito da criança e do adolescente. Apelação cível. Infração administrativa. Evento esportivo. Ausência de alvará judicial. Multa. proporcionalidade e razoabilidade. Exclusão ou redução indevidas. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente a representação administrativa e aplicou multa ao apelante de 3 salários mínimos, por infração aos arts. 252 e 258, do ECA.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de alvará judicial, em razão do pedido apresentado fora do prazo previsto na Portaria VIJ no 002/2016, configura infração suficiente para a manutenção da multa aplicada; e (ii) analisar se as circunstâncias apontadas pela apelante — como a natureza do evento e a divulgação das informações por meio digital — são aptas a afastar ou minorar a penalidade administrativa.
III. Razões de decidir
3. O art. 149, do ECA, condiciona o ingresso de crianças e adolescentes em eventos à prévia expedição de alvará judicial.
4. O prazo mínimo de 10 dias úteis, previsto na Portaria VIJ no 002/2016, é requisito indispensável para viabilizar a análise das condições de segurança e a adoção de medidas de prevenção.
5. A divulgação exclusivamente em meios digitais não substitui a sinalização física no local, conforme exigido pelo art. 252, do ECA, pois a norma visa garantir que todos os presentes tenham acesso imediato e ostensivo à informação, independentemente do canal utilizado para aquisição do ingresso ou do prévio conhecimento do evento.
6. A infração prevista no art. 258, do ECA, possui natureza objetiva, prescindindo de dolo ou culpa, pois o dispositivo sanciona o simples ato de “deixar o responsável pelo estabelecimento ou o empresário de observar o que dispõe esta Lei sobre o acesso de criança ou adolescente aos locais de diversão, ou sobre sua participação no espetáculo”.
7. Se a penalidade imposta encontra-se em conformidade com os parâmetros legais vigentes não há fundamento que justifique sua exclusão ou diminuição.
IV. Dispositivo
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; ECA, arts. 149, 252 e 258, do ECA; Portaria VIJ no 002/2016, art. 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC no 0701152-60.2025.8.07.0013, Rel. Des(a). Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 9/10/2025; TJDFT, APC no 0702392-21.2024.8.07.0013, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.